Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelada, a respeito da petição juntada aos autos (ID 41861773) pela parte apelante, ANTONIO PEDRO BRENO DOS SANTOS SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.